Tribunal: TJBA
Processo: 8002329-32.2018.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002329-32.2018.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): NELSON CARLOS MORENO FREITAS, TADNA IANA PINHEIRO COTIAS APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DO PISO NACIONAL AOS NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA. TEMA 911 STJ. NECESSIDADE DE LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL 712/2007. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. PREVISÃO DE DIFERENÇA DE 30% DO VENCIMENTO BASE ENTRE O NÍVEL 1 E O NÍVEL 2. REAJUSTES LINEARES QUE MANTIVERAM A DIFERENÇA LEGAL. PAGAMENTO A MENOR NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013 A NOVEMBRO DE 2014. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação (ID. 56965640) interposta por JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença (ID. 56965639) proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Itamaraju/BA, que, nos autos da presente Ação de Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ITAMARAJU, julgou improcedentes os pleitos autorais, por entender que o fato de os professores municipais receberem remuneração base em valor superior ao piso nacional implica na inexistência de direito do autor aos reajustes pretendidos. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o apelante possui direito à verbas pleiteadas, decorrentes da aplicação dos reajustes concedidos para o nível 1 - em razão da adequação anual dos vencimentos dos docentes ao piso nacional do magistério - aos níveis superiores da carreira de professor municipal. 3. De início, cumpre destacar que as questões referentes ao dano moral e à prescrição quinquenal reconhecida na sentença não foram devolvidas a esta Corte pela apelante, razão pela qual devem ser analisadas neste recurso tão somente as verbas compreendidas entre dezembro de 2013 e dezembro de 2018, que dizem respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. 4. Narra a apelante em sua petição inicial que Lei Municipal 712/2007 determina que o vencimento básico dos níveis 2 a 4 da carreira de professor municipal deve ser reajustado com base nos índices de reajuste de piso nacional do magistério aplicados ao nível 1 da carreira. Segue narrando que o apelado deixou de cumprir a referida determinação legal, pleiteando que seja então compelido a cumprí-la, reajustando seu vencimento básico de acordo com os índices anuais aplicados ao piso nacional. 5. Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi professor do quadro permanente nível 2, com carga horária de 20h, de 2012 a dezembro de 2017, passando a exercer o cargo de diretor escolar a partir de janeiro de 2018 (vide fichas financeiras apresentadas pelo município no id. 56965621). 6. Verifica-se também, que, ao contrário do que afirma a parte apelante, a Lei Municipal 712/2007 não impõe a repetição de reajustes entre os níveis da carreira, mas impõe uma diferença percentual entre os valores do vencimento básico de cada nível, conforme se verifica da leitura do art. 34. Ademais, em seu art. 61 a referida lei municipal determina que os valores dos vencimentos da carreira serão fixados em anexos. 7. Assim, diante da alegação da apelante de que o município teria descumprido os comandos da legislação municipal quanto ao valor atribuído ao seu vencimento, e, tendo em vista o nível e o período impugnados, cumpre analisar se, entre dezembro de 2013 e dezembro de 2017, o autor recebeu a título de vencimento básico o valor atribuído ao nível 1 da carreira de professor do quadro permanente com carga horária de 20h, acrescido de 30%. 8. Destaca-se, nesse ponto, que não comporta tal análise o período posterior a dezembro de 2017, uma vez que, passando a assumir o cargo de diretor, o vencimento básico do apelante passa a ter outra forma de fixação, independente do piso ou dos níveis escalonados. 9. Da análise da legislação, constata-se que, em todo o período ora analisado, o Município cumpriu o determinado pela Lei Municipal 712/2007, estabelecendo o vencimento básico para o nível 2 em valor correspondente ao vencimento básico do nível 1 acrescido em 30%, e sempre em valor superior ao piso nacional estabelecido para a carga horária de 20h. 10. Contudo, ao analisar as fichas financeiras do autor (id. 56965621) constata-se que sua alegação comporta acolhimento em parte. 11. Isso porque, conforme demonstrado acima, a legislação municipal estabeleceu o vencimento básico do professor do quadro permanente, 20 horas, nível 2 (ocupado pelo apelante) em R$1.158,01 para o período compreendido entre junho de 2012 e março de 2014. Contudo, consta na sua ficha financeira que o recorrente recebeu entre dezembro de 2013 e março de 2014 vencimento base no valor de R$822,36 (id. 56965621 pgs 06 e 07), portanto, menor do que o estabelecido na legislação. 12. O mesmo ocorreu no período compreendido entre abril e setembro de 2014, no qual o apelante recebeu a título de salário base o valor de R$890,78 (id. 56965621 pg 06) ao passo que a legislação estabelecia o valor de R$1.158,01 para o seu nível e no período compreendido entre outubro e novembro de 2014, no qual o apelante recebeu a título de salário base o valor de R$935,31 (id. 56965621 pg 06), ao passo que a legislação estabelecia o valor de R$1.158,01. 13. Concatenando todos os documentos elencados acima, verifica-se que, de fato, o município descumpriu o quanto estabelecido na Lei Municipal 712/2007 (e seus anexos atualizados periodicamente) pois pagou ao apelante a título de vencimento base valor inferior ao estabelecido na referida lei para o cargo e nível por ele ocupado no período compreendido entre dezembro de 2013 e novembro de 2014. 14. Importa ressaltar que, embora o Município tenha comprovado que remunera seus servidores em consonância com o piso estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, resta claro que deixou de cumprir a própria lei municipal de cargos e salários no período acima considerado. 15. Dessa forma, não há dúvidas de o ente municipal deve ser compelido a arcar com as diferenças entre o vencimento básico estipulado na Lei Municipal 712/2007 (e seus anexos atualizados periodicamente) e aquele efetivamente pago ao autor no período compreendido entre dezembro de 2013 e novembro de 2014 para o cargo de professor do quadro permanente, 20 horas, nível 2 e seus reflexos legais nas parcelas referentes à férias, terço de férias e décimo terceiro. 16. Por fim tendo em vista a sucumbência recíproca, determino que sejam rateadas entre as partes o ônus da sucumbência, arcando a parte apelante, que sucumbiu na maior parte dos pleitos, com 60% do montante e a apelada com os 40% restantes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002329-32.2018.8.05.0120, em que figuram como Apelante JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR25